Tribunal: CARF
Processo: 10166.002674/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002674/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.194 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
ANDRESA DE MORAES E CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. PAGAMENTO INTEGRAL DA EXIGÊNCIA SEM RESSALVA
ANTES
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO. DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no
âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 9.060,73, já incluídos multa de ofício e juro de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.561,40, por falta de
comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.004,39 (fls. 44/47).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002674/2009-56
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002674/2009-56

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-46.212, proferido pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 48/51):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, sendo glosada as
seguintes despesas: Dennys da Cunha Cavalcanti - R$ 1.980,00; Glaucia Botelho da
Rocha - R$ 1.230,00; Edison Saraiva Neves - R$ 420,00; Wagner Afonso Teixeira - R$
300,00; Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda - R$ 720,00; Clínica Santa Ágata Ltda -
R$ 642,00; Ginosul Clínica de Ginecologia e Obstetrícia Ltda - R$ 342,00; Clínica
Capita Dermatologia e Oftalmologia Ltda - R$ 300,00; CRB - Centro Radiológico de
Brasília Ltda - R$164,00; Robras - Radiologia Odontológica de Brasília - R$ 289,00;
IMH - Instituto de Medicina Holística Ltda - R$ 930,00; Sistema de Emergência Móvel
de Brasília Ltda - R$ 324,00; Clínica Radiológica Vila Rica Ltda - R$ 668,00; CEPI –
Centro Especializado em Periodontia e Implantes - R$ 1.530,00; Ortoart - Centro
Integrado das Síndromes da Oclusão - R$ 1.830,00; Clínica de Ecologia Médica S/S -
R$ 788,00; Diagnose Laboratório de Anatomia - R$ 200,00 e Sul América Companhia
de Seguro Saúde - R$ 1.904,00. Valor glosado: R$ 14.561,40.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 17/03/2009, no pedido de impugnação (fl. 02/04), acompanhado dos documentos de
fls. 05/15, a contribuinte alega que:
foi glosada, indevidamente, a despesa referente a Sul América Companhia de Seguro
Saúde, CNPJ no 01.685.053/000156;
em 26/10/2007, quando do atendimento à Intimação, foi entregue diversos recibos
médicos, inclusive o documento referente a Sul América Companhia de Seguro Saúde;
solicitou do servidor um recibo de entrega, com a discriminação dos documentos
entregues, o qual foi negado informando que o procedimento era de somente entregar
um recibo sem qualquer discriminação;
Foi penalizada por um erro do servidor quanto à comprovação dos recibos da Sul
América Companhia de Seguro Saúde, para a qual efetuou o pagamento de R$ 5.712,00,
conforme recibos m anexo;
Efetuou o pagamento de R$ 7.593,51com redução de multa de ofício, conforme Darf em
anexo.
Requer acolhida a presente impugnação referente à glosa da Sul América Companhia de
Seguro Saúde e a restituição do valor referente a diferença de pagamento efetuado
mediante Darf.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação apresentada, diante da extinção do crédito pelo pagamento realizado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 21/01/2012 (fls. 55), a contribuinte, em 01/02/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 56/58), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002674/2009-56

I – OS FATOS
A contribuinte esclarece que fez o pagamento da importância de R$ 5.712,00 à empresa
SulAmérica Companhia de Seguro Saúde, conforme recibos anexos, e foi glosada
indevidamente, com incidência de juros de mora e multa de ofício.
Em face disso, realizou o pagamento integral da notificação de lançamento da
importância de R$ 7.593,51, com redução da multa de ofício, conforme DARF anexo.
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
Quanto a efetivação do pagamento integral e total do débito realizado pela contribuinte,
deu-se no intuito de recorrer e/ou impugnar as glosas indevidas realizadas, com o fito de
sustar a atualização monetária do crédito tributário.
Ademais, o depósito do crédito na fase administrativa, tem efeito de sustar a atualização
monetária, e na esfera judicial o agente fazendário fica impedido de ajuizar a ação
competente, não havendo presunção de extinção do crédito tributário, nos termos do art.
156 do CTN.
Assim, não há como extinguir o crédito tributário sem a apreciação do mérito, apenas
por ter a contribuinte voluntariamente depositado o valor total e integral do crédito
tributário, uma vez que tal atitude visou simplesmente sustar a atualização monetária do
crédito.
II.2 – MÉRITO
Neste ponto, cabe relembrar que o processo administrativo fiscal é regido, entre outros,
pelo princípio da verdade material por meio do qual a autoridade julgadora deverá
buscar a realidade dos fatos realizando perícias e diligências se necessário for.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como a
apreciação do mérito recursal. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/76.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos regulares de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Em que pese a alegações recursas, o fato é que em 13/03/2009 – data esta, diga-se
de passagem, anterior a apresentação da própria peça impugnatória – a Recorrente liquidou
integralmente o crédito tributário sem ressalva e com a redução da multa de ofício aplicada,
conforme se depreende da guia DARF acostada aos autos e ora novamente trazida instruindo a
peça recursal (fls. 5 e 66).
Nesse ponto, urge ser observado o que estabelecem os arts. 113 e 156, I do CTN:
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002674/2009-56

§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Como se pode observar, diante do pagamento integral realizado, inclusive com
redução da multa de ofício aplicada – e não eventual depósito do crédito na fase administrativa
como alegado na peça recursal – restou extinto o crédito tributário com a consequente perda de
objeto do presente processo administrativo tributário, porquanto tal ato (pagamento) implica em
desistência integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal proposta,
restando assim inviável a discussão de mérito.
Neste ponto, o art. 78, §§§ 2o, 3o e 5o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida
ao prescrever que o pagamento integral do débito implica em desistência do recurso pendente
de julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Portanto, consoante os dispostos legais transcritos, e considerando a efetiva prova
da liquidação integral do débito sem ressalva inclusive antes da apresentação da impugnação
(fls. 5 e 66), indubitavelmente ocorreu a desistência à discussão nesta seara administrativa,
encerrando, por conseguinte, o litígio, no âmbito do processo fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital